Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0706607-45.2025.8.07.0000 EXEQUENTE: LISETE REY CARNEIRO EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL (PGFN) D E C I S Ã O LISETE REY CARNEIRO requereu “cumprimento individual de liminar” em face da UNIÃO FEDERAL, mas, em petição de id 72561395, pediu a respectiva desistência. Observados os requisitos legalmente exigíveis e com apoio no art. 88, inciso X, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação. Publique-se. Intime-se. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator